Tribunal: TCU
Processo: 045.008/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Juruá/AM, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Edézio Ferreira da Silva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, exercício de 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 214 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel o responsável Edézio Ferreira da Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável Edézio Ferreira da Silva, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/2/2012 5.400,00 2/4/2012 5.400,00 11/7/2012 1.772,02 11/7/2012 26,98 16/7/2012 37,73 16/7/2012 2.477,75 17/7/2012 14.474,68 17/7/2012 220,42 20/7/2012 5.400,00 30/8/2012 5.400,00 19/10/2012 5.400,00 19/11/2012 672,00 19/11/2012 1.748,60 21/11/2012 5.400,00 21/12/2012 5.400,00 12/9/2012 12.133,42 18/10/2012 7.449,49 18/10/2012 113,45 11/7/2012 1.329,36 11/7/2012 20,24 16/7/2012 6.119,02 16/7/2012 93,18 24/8/2012 20,24 18/9/2012 1.329,36 18/9/2012 20,24 7/11/2012 223,55 7/11/2012 14.679,56 20/11/2012 123,99 5/12/2012 8.480,85 5/12/2012 129,15 5/12/2012 8.142,16 5/12/2012 123,99 28/12/2012 11.477,57 9/2/2012 3.015,00 2/4/2012 3.015,00 22/5/2012 2.637,90 22/6/2012 2.637,90 20/7/2012 2.637,90 30/8/2012 2.637,90 10/9/2012 6.239,39 10/9/2012 95,01 21/9/2012 2.637,90 19/10/2012 2.637,90 19/11/2012 2.637,90 20/11/2012 7.897,63 20/11/2012 120,27 21/12/2012 2.637,90 28/12/2012 5.344,60 28/12/2012 81,40 28/12/2012 85,31 9/2/2012 2.700,00 16/4/2012 2.700,00 22/5/2012 2.700,00 22/6/2012 2.700,00 20/7/2012 2.700,00 30/8/2012 2.700,00 11/9/2012 14.793,11 21/9/2012 2.700,00 18/10/2012 7.449,90 18/10/2012 113,45 19/10/2012 2.700,00 19/11/2012 2.700,00 20/11/2012 1.747,28 20/11/2012 307,32 20/11/2012 831,24 20/11/2012 26,60 20/11/2012 4,68 20/11/2012 12,66 21/12/2012 2.700,00 9.3. aplicar ao responsável Edézio Ferreira da Silva multa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. comunicar esta decisão ao responsável e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, para ciência; e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para adoção das medidas que entender cabíveis.